Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, DEVENDO SER RATEADA PELAS PARTES – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – ART. 95, DO CPC - RATEAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) O art. 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela “parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
b) Da análise dos autos de origem, constata-se que tanto a parte autora quanto a parte ré requereram a realização de perícia médica, de modo que não se pode imputar a apenas uma das partes arcar isoladamente com os honorários periciais.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1053729-17.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MERQUEZEDEQ GONCALVES AQUINO, que determinou a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), devendo ser rateada entre ambas partes.
Em suas razões, sustenta a agravante que a agravada não cumpriu com o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a fim de comprovar que possui direito a indenização, bem como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver.
Aduz que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela e que, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, bem como os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.
Defende que, caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes.
Pede seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
No mérito, requer seja provido o agravo, mantendo-se a tutela antecipada concedida e reformando, em definitivo, a decisão agravada.
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Como relatado, pretende a parte agravante a revogação da decisão singular que determinou à Seguradora requerida que arque com 50% das despesas de honorários do perito para realização da perícia grafotécnica.
Pois bem.
O cerne da questão é sobre quem recai a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito: se ao autor ou ao réu.
É certo que o encargo do pagamento de honorários periciais deve recair, regra geral, sobre a parte a quem interessa a realização da perícia.
O art. 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela “parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Na hipótese, verifica-se nos autos de origem que a produção de prova pericial foi requerida tanto pela parte autora/agravada (ID 43458245 - pág. 21), beneficiária da gratuidade da justiça (ID 47219897), quanto pela ré/agravante (ID 48388283 - págs. 11, 12 e 15), devendo incidir a regra expressa no artigo 95, §3o, do CPC, e os honorários periciais devidamente rateados entre as partes, conforme decidido pelo magistrado de piso (ID 54164510).
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado. 3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015). 4. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015. 5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes. 6. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1680167/SP (2017/0147410-6), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)
Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3o, verificado que à parte autora foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo Juízo singular.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – PARTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. 1) Na forma do art. 95 do Novo Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados “pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2) Se o responsável por metade de tal pagamento litigar sob o benefício da justiça gratuita, estará isento do pagamento de quaisquer custas e despesas processuais, enquanto perdurar a gratuidade, posto que, diante da interpretação do § 3o do art. 95 do NCPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República de 1988, os custeios deverão ser suportados por quem está obrigado a prestar-lhe a assistência judiciária, ou seja, o Estado. 3) Recurso provido.” (TJ-MG, AI no 10024042900175005 MG, 11a Câmara Cível, Relator: Marcos Lincoln, Julgado em 27/11/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CASO CONCRETO. 1. No caso concreto, considerando a significativa diferença entre os valores indicados pelas partes, bem como o fato de ambas se afirmarem credoras, mostra-se necessária a realização da perícia contábil determinada na origem. Peculiaridade do caso concreto. 2. Tendo a perícia sido determinada de ofício pelo magistrado, a verba honorária pericial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 3. Hipótese, contudo, em que a parte demandante é beneficiária da gratuidade da justiça, devendo o exame, na parte da sua responsabilidade, ser custeado pelo Estado. Inteligência do art. 95, § 3o, do CPC. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076206861, Quinta Câmara Cível, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).
Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -